Tribunal: TJBA
Processo: 8073313-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073313-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
SHEILA SHIMADA MIGLIOZI PEREIRA, RAFAEL RAMOS ABRAHAO, DANIEL GERBER

APELADO: CARLOS ALBERTO DE MELO

Advogado(s)
:
GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO INSS. AUTARQUIA QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – CEBAP contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a ilicitude dos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário do Apelado CARLOS ALBERTO DE MELO, condenou a Apelante à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 136,07) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se há litisconsórcio passivo necessário do INSS na presente demanda; (ii) se os efeitos da revelia foram corretamente aplicados; e (iii) se a sentença merece reforma quanto à repetição do indébito em dobro e à condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há litisconsórcio passivo necessário do INSS, pois a autarquia não integra a relação de consumo e não possui legitimidade passiva para responder pela inexistência do contrato privado firmado com a associação. A sentença não produziu qualquer efeito contra o INSS, que não é parte da avença questionada.

4. A Apelante foi regularmente citada, ofereceu contestação, mas, intimada a regularizar sua representação processual, quedou-se inerte, tendo sido corretamente decretada sua revelia, nos termos do art. 344 do CPC, de modo que a falta de resposta faz presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor, impondo-se a procedência da ação, considerando que o pleito encontra amparo legal.

5. Os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, pertencente a consumidor idoso e hipervulnerável, sem que a Apelante tenha comprovado a celebração de qualquer contrato de associação, configurando dano moral in re ipsa.

6. A indenização por dano moral fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada às circunstâncias do caso concreto.

7. A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é medida de rigor, ante a ausência de comprovação da contratação e a revelia da Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há litisconsórcio passivo necessário do INSS em ações que discutem descontos indevidos de associações em benefícios previdenciários, pois a autarquia atua como mero agente executor, não integrando a relação contratual consumerista.

2. A revelia implica presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, impondo-se a procedência da ação quando o pleito encontra amparo legal e não há nos autos prova em contrário.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário de consumidor idoso configura dano moral in re ipsa, independentemente de prova do efetivo prejuízo psicológico.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8073313-97.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA (14ª Vara de Relação de Consumo), em que figuram como
Apelante CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – CEBAP e como Apelado CARLOS ALBERTO DE MELO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora desta Colenda Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, de acordo com o voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante do sistema.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

05